Tribunal: TJDFT
Processo: 0712414-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0712414-85.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: JERONYMO RODRIGUES MONCAO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL SA contra decisão proferida pelo qual Juízo da 14a Vara Cível de Brasília (autos 0723069-50.2020.8.07.0001) em sede de liquidação individual de sentença coletiva (título oriundo da Ação Civil Pública 94.008514-1, processada e julgada no Juízo da 3a Vara Federal da Seção do Distrito Federal) decisão no seguinte teor: “Trata-se de ação de liquidação provisória de sentença proferida nos autos da ação civil pública no 94.0008514-1, que tem por objeto o recálculo dos contratos de cédulas de crédito rural pignoratícias e hipotecárias da década de 90, em virtude do que restou decidido pelo C. STJ no julgamento do Resp 1.319.232-DF. Antes do recebimento do feito, foi determinada a intimação da União para que manifestasse sobre possível interesse no feito, quedando-se, contudo, inerte. A decisão de ID. 76790822 deferiu a gratuidade de justiça à parte autora. Intimado a apresentar resposta ao pedido de liquidação, o requerido apresentou defesa de ID. 78663967 anexando diversos documentos. Como matéria de defesa alegou que: Em preliminares: I) O feito deverá ser suspenso tendo em vista a determinação do STF no RE 1.101.937/SP (tema 1075) de suspensão nacional de todos os processos em andamento em que se discuta a abrangência do limite territorial para eficácia das decisões proferidas em ação civil pública, tratado no artigo 16 da lei da ação civil pública (Lei 7.347/85). Além disso, nos autos do Resp 1.319.232-DF, houve o deferimento do pedido de medida liminar para atribuir efeito suspensivo ao presente recurso extraordinário até o julgamento do RE 1.101.937. II) requer o chamamento ao processo da União e do Banco Central, em razão do litisconsórcio passivo necessário; III) inépcia da inicial por ausência de documentos indispensáveis para a propositura da execução; IV) a incompetência funcional deste juízo, aduzindo ser a competência da Justiça Federal; V) a incompetência territorial do foro de Brasília/DF, aduzindo ser a competência do domicílio do autor, portanto, no estado de Minas Gerais; No mérito: I) aduz não ser aplicável à espécie a legislação consumerista, porquanto o financiamento foi entabulado antes da sua entrada em vigor, além de ser inaplicável ao crédito rural; II) Deve ser aplicado o prazo decadencial da ação de cobrança para a guarda de documentos; III) em caso de condenação em honorários advocatícios estes devem ser fixados de forma equitativa. IV) que os juros de mora tenham incidência a partir da citação na presente liquidação ou, alternativamente, da citação na Ação Civil Pública; Requer, ao fim, o acolhimento das preliminares, ou superada estas, a improcedência do pedido de liquidação. E em caso de procedência, a concessão de prazo suplementar para apresentação de documentos. Manifestação da parte liquidante no ID. 81904178, ocasião em que refuta as preliminares suscitadas pela parte requerida. No mérito, repisa os argumentos deduzidos na peça inicial. Em seguida, foi proferida decisão por este juízo deferindo a suspensão do feito até julgamento RE 1.101.937 (Tema 1075) - ID. 81926206 Após, ante a decisão proferida no Recurso Extraordinário de n. 1.101.937, o requerido foi intimado a se pronunciar sobre o prosseguimento do feito, oportunidade em que pugnou pela manutenção da suspensão. É o relatório. Decido. Passo a enfrentar as preliminares aventadas na peça defensiva: I – Da suspensão do feito: No tocante ao pedido de suspensão da execução em observância a determinação do STF no RE no 1.101.937/SP (Tema 1075), não assiste razão ao Banco do Brasil, haja vista que o presente foi proposto em observância a tal limite. Explico: A decisão monocrática do Ministro ALEXANDRE DE MORAES, relator do Recurso Extraordinário de n. 1.101.937, que revogou a decisão de 16/4/2020, e que, por sua vez, havia imposto a suspensão nacional dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional prevalece sobre eventual decisão do C. Superior Tribunal de Justiça, posto que a determinação de suspensão do EREsp 1319232, se fundamentou na decisão revogada. Assim, não mais vigente o parâmetro jurídico que lhe conferiu a suspensão, entendo que os processos deverão retomar seu curso normal. Passo, assim, a analisar os demais termos da peça impugnativa. II – Do litisconsórcio passivo necessário e do chamamento ao processo. No caso em apreço, o devedor requer o chamamento ao processo da União Federal e do Banco Central, réus da ação principal conjuntamente ao devedor deste feito, sob o argumento de que há litisconsórcio necessário entre todos. Aduz que o vínculo dos réus é normativo, a despeito da solidariedade entre eles. Ademais, alega que é possível a cessão da sua dívida à União, a qual será cobrada em sede de execução fiscal. Contudo, tais alegações não merecem prosperar, isso porque, o credor possui a faculdade de opor a execução em face de qualquer um dos devedores reconhecidos no título executivo. Por fim, restou demonstrado que não houve cessão da dívida à União, motivo pelo qual o argumento não merece prosperar. Ademais, não se trata de litisconsórcio necessário, mas sim facultativo, sendo o cumprimento de sentença manejado em face unicamente do Banco do Brasil, em conformidade com o disposto no art. 275 do Código Civil. Portanto, resta afastada a tese de litisconsórcio passivo necessário. III) Inépcia da inicial por ausência de documentos indispensáveis para a propositura da ação O impugnante aduz, ainda, a ausência de documentos indispensáveis para a propositura da execução. Contudo, a instrução da fase satisfativa não encontra óbices peremptórios para ser produzida. Mesmo diante da ausência de documento indispensável, não se mostra razoável a extinção do processo pela não apresentação junto à inicial, sobretudo por uma questão de economia processual (art. 5o, LXXVIII, Constituição Federal). Assim, nada impede que os documentos sejam apresentados em momento posterior pelas partes, após a devida intimação, sendo prescindível que acompanhem a petição inicial da liquidação. De qualquer forma, os autores anexaram as cédulas de crédito rural, configurando, assim, o início de prova da existência do direito vindicado. IV) Competência da Funcional e Territorial Segundo o STJ. a competência da Justiça Federal é ratione personae, portanto nela somente podem litigar os entes federais elencados no art. 109, inciso I, da Constituição Federal. Ademais, o STF editou as súmulas de n° 508 e 556 com a seguinte redação: Súmula 508:“Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A.” Súmula 556:“É competente a Justiça Comum para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista”. Assim, tendo a parte ajuizado a execução apenas em face do Banco do Brasil, sociedade de economia mista, é competente a Justiça Distrital para processamento do feito. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA EM ACP. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA. PREVENÇÃO DO JUÍZO QUE PROFERIU A SENTENÇA. INEXISTÊNCIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. COOBRIGADO INDICADO PELO EXEQUENTE. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ENTE FEDERAL. POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM DO DISTRITO FEDERAL. DECISÃO REFORMADA. (...) A competência para julgar demandas em que é parte sociedade de economia mista foi reconhecida pelo e. STF na Súmula 556: "É competente a Justiça Comum para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista". Além disso, cite-se, ainda, a Súmula 508 da Suprema Corte que deixa indubitável que "Compete à Justiça Estadual, em diambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A.". 4. A competência da Justiça Federal é ratione personae e taxativa, de acordo com os arts 108 e 109 da Constituição Federal, não comportando a ampliação por qualquer eventual norma infraconstitucional. Logo, somente os entes federais elencados no art. 109, I, da Carta Constitucional podem litigar nessa esfera jurisdicional, o que não incluem as sociedades de economia mista. 5. Eventual satisfação do crédito exequendo perante o juízo comum estadual não altera o direito de regresso do agravado contra os demais entes solidários (União e Banco Central), que poderão ser demandados perante a Justiça Federal. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1155475, 07169106520188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2019, publicado no DJE: 13/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) V) Da incompetência territorial do foro de Brasília/DF Por fim, tratando-se de competência relativa, a regra geral é que a demanda seja proposta no foro do domicílio do réu. Portanto, tendo a ré sede nesta Capital Federal, não há que se falar em escolha aleatória de foro. Dessa forma, REJEITO TODAS AS PRELIMINARES. Passo a enfrentar o mérito. DO MÉRITO I) Da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor Aduz o devedor não ser cabível a inversão do ônus da prova em seu desfavor, porquanto o financiamento rural das partes foi entabulado antes da entrada em vigor do Código de Defesa do Consumidor. Ainda, alega não ser aplicável a legislação de consumo a crédito rural, porquanto o mutuário carece da finalidade exigida para configuração da posição de consumidor. Consigne-se que a legislação consumerista foi promulgada após a celebração do contrato objeto do feito. Assim, em respeito ao princípio da irretroatividade, o Código de Defesa do Consumidor não deve ser aplicável à espécie, em respeito ao art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal. Nesse sentido, confira-se o seguinte aresto: CIVIL E DIREITO SECURITÁRIO. PLANO DE PECÚLIO. CELEBRAÇÃO ANTES DA EDIÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE DO IMPREGNADO NO ESTATUTO PROTETIVO. MAJORAÇÃO DAS MENSALIDADES. READEQUAÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO E ATUARIAL. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS REGULAMENTARES. ABUSIVIDADE. INOCORRÊNCIA. REPETIÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES VERTIDAS PELO ASSOCIADO. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA DE SEGURO DE VIDA. CONTRATO ALEATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXPRESSÃO. FIXAÇÃO. CRITÉRIOS. EQUIDADE.ADEQUAÇÃO. MINORAÇÃO. DESNECESSIDADE. 1. O princípio da irretroatividade, resguardando a intangibilidade do ato jurídico perfeito, da coisa julgada e do direito adquirido, usufrui da condição de mandamento constitucional (CF, art. 5o, XXXVI), tornando infenso à incidência da lei nova, independentemente da sua natureza, extensão ou conteúdo, contrato celebrado sob a égide do travejamento normativo vigente à época em que fora concertado, determinando que o pecúlio, celebrado antes da entrada em vigor do Código de Defesa do Consumidor, está imune à incidência do nele impregnado. [...] (Acórdão 896586, 00197372920148070001, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/09/2015, publicado no DJE: 08/10/2015. Pág.: 114.) (g.n) Assim, de fato é inaplicável à espécie o Código de Defesa do Consumidor. II) Do prazo decadencial para a guarda de documentos Como não houve trânsito em julgado da ação civil pública n. 94.0008514-1, não há falar em prescrição ou perda da pretensão do credor de ter acesso aos documentos essenciais ao recálculo do seu débito. Ademais, a guarda dos documentos elucidativos dos cálculos é ônus do executado, conforme art. 524, §§ 3o, 4o e 5o, do Código de Processo Civil. A legislação possibilita a intimação do devedor para apresentação dos documentos necessários para a liquidação do quantum debeatur, sob pena de serem considerados corretos os cálculos apresentados pelo credor. Dessa forma, não merece prosperar a recusa em apresentar os documentos. III) Dos índices de correção monetária e juros de mora Em relação ao termo inicial dos juros de mora, de acordo com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de recurso especial submetido ao regime dos repetitivos, na sentença de procedência em ação civil pública de natureza condenatória, os juros de mora fluem a contar da citação para a ação coletiva. Cite-se jurisprudência neste sentido: [...] 2.- A sentença de procedência da Ação Civil Pública de natureza condenatória, condenando o estabelecimento bancário depositário de Cadernetas de Poupança a indenizar perdas decorrentes de Planos Econômicos, estabelece os limites da obrigação, cujo cumprimento, relativamente a cada um dos titulares individuais das contas bancárias, visa tão-somente a adequar a condenação a idênticas situações jurídicas específicas, não interferindo, portando, na data de início da incidência de juros moratórios, que correm a partir da data da citação para a Ação Civil Pública. 3.- Dispositivos legais que visam à facilitação da defesa de direitos individuais homogêneos, propiciada pelos instrumentos de tutela coletiva, inclusive assegurando a execução individual de condenação em Ação Coletiva, não podem ser interpretados em prejuízo da realização material desses direitos e, ainda, em detrimento da própria finalidade da Ação Coletiva, que é prescindir do ajuizamento individual, e contra a confiança na efetividade da Ação Civil Pública, O que levaria ao incentivo à opção pelo ajuizamento individual e pela judicialização multitudinária, que é de rigor evitar. 3.- Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior." 4.- Recurso Especial improvido. (REsp 1.370.899/SP, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Corte Especial, julgado em 21/05/2014, DJe 14/10/2014. (g.n) A data exata da citação do Banco do Brasil na Ação Civil Pública foi 21/07/1994, devendo esta ser considerada como o termo a quo para incidência de juros moratórios. Frise-se que no que tange ao índice de correção monetária, restou decidido no bojo da Ação Civil Pública, originária do crédito exequendo, que deve ser aplicado o índice INPC desde a data do pagamento a maior. Nesse sentido é o seguinte julgado deste Eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ARBITRAMENTO. FATOS NOVOS. NÃO OCORRÊNCIA. IDONEIDADE DO MEIO ESCOLHIDO. CDC. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. INAPLICABILIDADE. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DISTRIBUIÇÃO DINÃMICA. NECESSIDADE. PECULIARIDADES DA DEMANDA. PRESCRIÇÃO DO DEVER DE EXIBIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. JUROS DE MORA. CITAÇÃO NA AÇÃO COLETIVA. PRECEDENTES. CORREÇÃO MONETÁRIA. FLUÊNCIA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. (...) De acordo com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de recurso especial submetido ao regime dos repetitivos, na sentença de procedência em ação civil pública de natureza condenatória, os juros de mora fluem a contar da citação para a ação coletiva.5.1No que tange ao índice de correção monetária, restou decidido no próprio bojo da Ação Civil Pública, originária do crédito exequendo, que deve ser aplicado o índice INPC desde a data do pagamento a maior. 6. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1244485, 07026198920208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 5/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) Fixo, assim, que deverá ser utilizado o mesmo fator de cálculo adotado por este Tribunal que, inclusive, já adota o INPC. IV – Dos Honorários Advocatícios Não há que se falar em fixação de honorários advocatícios ou eventual incidência de multa, neste momento processual, por ausência de previsão legal e também porque o objetivo deste procedimento é tão somente liquidar o valor devido. Diante de todo o exposto, REJEITO a impugnação. Para viabilizar a liquidação do crédito vindicado, determino a intimação do Banco do Brasil para que traga a cópia do contrato e do extrato financeiro da cédula de crédito rural, bem como do Slip/Xer 712 (extrato analítico onde está registrada a contabilidade realizada pelo BB em cada financiamento) no prazo de 30 dias, ônus que lhe cabe. Deverá, ainda, se manifestar sobre os cálculos apresentados pelo autor no ID. 81904189 e, discordando, impugnar de forma especificada, sob pena de serem aceitos. Após, abra-se vista ao autor, pelo prazo de 10 dias. Com a apresentação dos documentos e manifestação das partes, será analisada a eventual necessidade de realização de prova pericial ou homologação dos cálculos já apresentados” (ID 86979135) Opostos embargos de declaração, parcialmente providos nos seguintes termos: BANCO DO BRASIL (ID. 87108907), já devidamente qualificada nos autos, opôs embargos de declaração em face da decisão de ID. 86979135, proferida por este Juízo, aduzindo a ocorrência de vício (OMISSÃO) no decisum apto ao manejo do recurso previsto no artigo 1.022 do CPC. Oportunizada a parte adversa o contraditório nos embargos em razão da possibilidade de se atribuir efeitos infringentes ao julgado, o que, na atual sistemática, é admitido, consoante interpretação do artigo 1.023, § 2o, do CPC. DECIDO. Conheço dos embargos, eis que tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. Primeiramente, sobre o pedido de chamamento ao processo da União e do Banco Central, esta tese já foi devidamente rechaçada, portanto, não se trata de omissão já que esta acontece quando da ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Ora a decisão tomada se deu após compreensão dos fatos articulados na demanda. O não acatamento da tese defendida pela parte embargante não decorre de qualquer vício quanto à realidade fática posta. Noutro giro, argumenta que não houve manifestação do juízo sobre a não incidência de correção monetária de 84,32% em março de 1990, ou seja, a Cédula de Crédito Rural no 89/00333-0 não fora lastreada pelos recursos da poupança, mas pela Taxa de Referência Diária (TRD), ou seja, 41,28%, não sofrendo incidência do percentual de 84,32% do diferencial Plano Collor I. Desse modo, o autor não faz jus ao percebimento de quaisquer valores de diferencial pelo Banco do Brasil. Quanto a este ponto, de fato este juízo foi omisso mas por entender que primeiro seria necessária a apresentação do extrato financeiro da cédula de crédito rural, bem como do Slip/Xer 712, pois somente à vista de tais documentos é possível verificar todas as operações realizadas. O requerido anexou o documento de ID. 87108908 denominado SLIP/XER712, o qual a parte autora/embargada veementemente impugnou aduzindo não refletir de forma fidedigna o extrato da operação, posto datado de 23/11/2020. Neste ponto, discordo da parte autora, por entender que o documento anexado reflete a contabilidade realizada pelo BB no financiamento. Ora, é inevitável que sendo o Banco o detentor das informações, qualquer documento referente a extrato bancário e de operações financeiras que venha por este a ser anexado será considerado um documento produzido unilateralmente e, portanto, utilizado tal situação para fundamentar eventual impugnação pela parte contrária. Contudo, tal tese em nada auxiliará no desfecho do processo. É de conhecimento que, até prova em contrário, os documentos anexados guardam veracidade naquilo que fazem prova, ainda mais quando vindo de uma sociedade de economia mista. Sabe-se que a atual sistemática processual se alicerça nos princípios da cooperação e da boa-fé objetiva, sendo que é dever das partes expor os fatos em juízo conforme a verdade, sob pena de responder por atos processuais fraudulentos. Além disso, o simples fato de constar a data da emissão como sendo de 23/11/2020, apenas significa dizer que foi naquela data que houve a pesquisa e a emissão formal e impressa do documento, mas não necessariamente que os dados constantes no extrato foram alterados para a presente data. De toda sorte, sobre o mérito dos embargos, ou seja, “sobre a não incidência de correção monetária de 84,32% em março de 1990, ou seja, a Cédula de Crédito Rural no 89/00333-0 não fora lastreada pelos recursos da poupança, mas pela Taxa de Referência Diária (TRD), ou seja, 41,28%, não sofrendo incidência do percentual de 84,32% do diferencial Plano Collor I”, tal análise demanda aferição contábil, ainda que de forma muito simples. Forte nessas razões, com fundamento no artigo 1.022 do CPC, conheço dos embargos declaratórios por tempestivos e, no mérito, lhes DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO, apenas para determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial para que verifique com base nos extratos analíticos de ID. 87108908, 78663971 e 78663969, se a cédula foi atualizada pelos recursos da poupança (84,32%) ou pela Taxa de Referência Diária (TRD), ou seja, 41,28%. Int.” (ID 87905333 – autos na origem) Em suas razões (ID 24097288), o Banco agravante sustenta que “a decisão agravada afastou o pedido do réu, ora agravante de chamamento ao processo da União e do BACEN, sob o argumento de que o credor possui a faculdade de opor a execução em face de qualquer um dos devedores” Afirma que “a liquidação de sentença da decisão proferida pelo STJ condenou os réus (Banco do Brasil, Banco Central do Brasil e União), SOLIDARIAMENTE, ao pagamento das diferenças entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN-f fixado em idêntico período (41,28%). Dessa forma, tendo sido ajuizada a ação de liquidação somente em face do Banco do Brasil S.A, impõe-se o chamamento ao processo da UNIÃO e do BACEN, uma vez que o chamamento se deu na exata forma prescrita pelo art. 131, CPC” Destaca que “a competência ratione loci para o julgamento da presente ação deve observar a imposição do art. 53, III, b do CPC, segundo o qual é competente o foro do lugar onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu. Ora, se a operação foi contratada no domicílio do autor/agravado (Sebastião Laranjeiras-BA), para o custeio de Lavoura em imóvel localizado naquele município, e o réu (ora agravante) possui agência naquela localidade, não existe motivo justo ou razoável para a escolha do foro de Brasília-DF.” Por fim, requer: “Diante do exposto, uma vez demonstrada a necessidade de revisão da decisão apontada pelo ora agravante, a fim de que se evite a ocorrência de prejuízo ao Banco, respeitosamente, REQUER o recebimento do presente recurso, concedendo o efeito suspensivo”. Preparo recolhido (ID 25182791). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão em cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal, probabilidade do direito alegado não evidenciada. Consoante relatado, o Banco agravante insurge-se contra a decisão quanto ao indeferimento do pedido de reconhecimento da incompetência territorial do foro de Brasília/DF, e de chamamento ao processo da UNIÃO e BANCO CENTRAL, devedores solidários da obrigação. Da competência O agravado/credor ajuizou o cumprimento da sentença coletiva exclusivamente contra o Banco do Brasil S/A, pessoa jurídica de direito privado que tem sua sede em Brasília. Nos termos do disposto no Art. 53, III, "a" do CPC, "é competente o foro do lugar onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica". Além disso, também não se aplica ao cumprimento individual de sentença coletiva o disposto no artigo 516, inciso II do Código de Processo Civil, uma vez que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que compete à justiça estadual o cumprimento individual de sentença coletiva quando a legislação de regência não determina a competência da justiça federal para o julgamento de nenhum dos integrantes que compõe a execução individual. No ponto, confira-se: “CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL E PROVISÓRIO DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXECUÇÃO MOVIDA APENAS EM FACE DO BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DISTRITAL. SEDE DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA. ESCOLHA PELO CONSUMIDOR ENTRE OS FOROS ADMITIDOS EM LEI (ART. 516, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC). DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33/STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 1. Cumprimento individual e provisório de sentença coletiva proferida em ação civil pública, movido contra o Banco do Brasil, visando o pagamento das diferenças resultantes da aplicação do IPC ao invés do BTN para a correção monetária de cédula de crédito rural. 1.1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, que declinou de ofício da competência, determinando a redistribuição do processo para a Comarca de Palmas, no Estado do Tocantins, foro do domicílio do autor. 2. A teor do art. 516, II, do CPC, o cumprimento de sentença efetuar-se-á, como regra, no juízo que decidiu a causa em primeiro grau de jurisdição. Segundo o parágrafo único do mesmo artigo, o exequente poderá optar, ainda, pelo juízo do atual domicílio do executado, do local onde se encontrem os bens sujeitos à execução ou do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou não fazer. 2.1. Além dos foros supracitados, a jurisprudência consolidada do STJ permite ao exequente ajuizar a ação no foro de seu domicílio quando se tratar de execução individual de sentença coletiva caracterizada pela existência de relação consumerista (Tema/Repetitivo no 480, REsp no 1243887/PR, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 12/12/2011). 3. Logo, embora o agravante pudesse ter manejado sua pretensão no juízo de seu domicílio, as regras processuais não impedem que opte pelo foro onde situada a sede do banco executado, que, no caso em tela, também corresponde ao foro em que proferido o título judicial exequendo (Acórdão 1329258, 07517148820208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 12/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada)”. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. COMPETÊNCIA. RÉ. PESSOA JURÍDICA. FORO DO LUGAR ONDE ESTÁ A SEDE. artigo 53, inciso III, "a" do Código de Processo Civil. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O consumidor autor da ação pode optar tanto pelo foro do seu domicílio como por um dos foros previstos legalmente, como o do domicílio do réu, do lugar do ato ou fato para a reparação do dano ou do lugar do cumprimento da obrigação (art. 46 e 53 do Código de Processo Civil). 2. Nos termos do artigo 53, inciso III, "a" do Código de Processo Civil, "é competente o foro do lugar onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica". 3. Na hipótese dos autos, o agravante, residente em Malhada/BA, optou por ajuizar a ação nesta capital. Não se trata de escolha aleatória de foro sem justificativa plausível porque o agravado - BANCO DO BRASIL S/A - tem sede no Distrito Federal. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido (Acórdão 1288641, 07248804820208070000, Relator: ANA CANTARINO, , Relator Designado:MARIA IVATÔNIA 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 13/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA DO FORO EM RAZÃO DO LUGAR. PASEP. BANCO DO BRASIL. ART. 53, III DO CPC. DOMICÍLIO DA SEDE DA PESSOA JURÍDICA. DECISÃO REFORMADA. 1. A relação havida entre as partes não se origina de uma obrigação contratual contraída em uma das agências do agravado a exigir o ajuizamento da ação no município onde reside a agravante e onde o agravado também tem agência (João Pessoa/PB). 2. Aplica-se a regra do art. 53, III, a, do CPC, que enuncia a competência do foro do lugar onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica, não se tratando aqui de escolha aleatória de foro sem justificativa plausível, na medida em que o Banco do Brasil possui sua sede no Distrito Federal. 3. Recurso conhecido e provido (Acórdão 1220933, 07189005720198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); Assim, por não se tratar de escolha aleatória do consumidor, a opção do credor/agravado quanto ao foro competente para o processamento e julgamento da demanda deve ser prestigiada. Do chamamento ao processo Igualmente insubsistente a alegação do Banco agravante quanto a necessidade de chamamento ao processo dos devedores solidário (UNIÃO e BANCO CENTRAL). O artigo 275 do Código Civil, que trata da responsabilidade solidariedade passiva, dispõe que o credor tem o direito de exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum. Ou seja: em demandas concernentes a obrigações solidárias, cabe ao credor a escolha de quem integrará o polo passivo. No caso em exame, o credor/agravado optou por direcionar o cumprimento provisório de sentença a apenas um dos obrigados, opção que o Código Civil lhe faculta. Assim, o chamamento ao processo não encontra espaço na fase de cumprimento de sentença, mesmo que todos os réus tenham sido condenados solidariamente, se o credor optou por direcionar o cumprimento provisório contra um dos devedores solidários. Nesse sentido, a jurisprudência: “( ) 2. Em que pese a condenação dos réus da ação coletiva em comento tenha se dado de forma solidária, não há óbice para que a parte exequente, ora agravado, ajuíze cumprimento individual do título executivo judicial apenas em desfavor de um dos coobrigados, ou seja, do Banco do Brasil S/A. Sua legitimidade advém do próprio título executivo, uma vez que consta como um dos devedores solidários. 2.1. Inviável o chamamento ao processo na fase de cumprimento de sentença, se no âmbito do processo de conhecimento os devedores solidários participaram da relação processual que ensejou a formação do título executivo. 2.2. Note-se que eventual satisfação do crédito exequendo na Justiça Comum do Distrito Federal não interfere no direito de regresso do ora agravante em desfavor da União e do Banco Central. Ademais, caso se verifique, no curso do cumprimento de sentença a efetiva necessidade de intervenção dos coobrigados no feito, nada impede remessa posterior ao Juízo Federal.” (Acórdão 1288572, 07241616620208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 14/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “( ) 1. É despiciendo o chamamento da União e do Banco Central do Brasil ao processo de liquidação provisória individual de sentença coletiva, porque se trata de instituto aplicável ao processo de conhecimento e, ademais se fez, na ação civil pública, o acertamento do direito com a formação de litisconsórcio passivo que solidariamente os condenou juntamente com o Banco do Brasil S.A. a devolver o valor a maior exigido no pagamento da cédula de crédito rural pignoratícia e hipotecária devida pelo mutuário ao Banco do Brasil S.A., único acionado na demanda satisfativa provisoriamente requerida. ( ) (Acórdão 1263130, 07061205120208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, em juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão por que indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebo o recurso apenas do efeito devolutivo. Intime-se a parte agravante. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intimem-se o(s) agravado(s) para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 30 de abril de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora